Tribunal: TJES
Processo: 0000930-49.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000930-49.2024.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WEMERSON GABRIEL FRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000930-49.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WEMERSON GABRIEL FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Wemerson Gabriel Fraga contra sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que o condena pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, 583 dias-multa e regime inicial fechado, por supostamente portar 17 pinos de cocaína, 5 pedras de crack e 13 buchas de maconha. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, regime inicial mais brando e arbitramento de honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o conjunto probatório produzido em juízo comprova, com segurança, a autoria do crime de tráfico imputado ao apelante;
(ii) estabelecer se são devidos honorários advocatícios à defensora nomeada em razão da atuação no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela prisão impede a formação de juízo seguro sobre a autoria, pois não houve colheita de prova oral sob contraditório capaz de confirmar a narrativa acusatória.

A negativa de autoria apresentada pelo réu permanece indemonstrada, uma vez que os elementos extrajudiciais — boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação e laudo químico — comprovam apenas a materialidade, não sendo suficientes para sustentar condenação sem prova judicializada da autoria.

A insuficiência probatória impõe a absolvição, em respeito ao princípio
in dubio pro reo
, conforme orientação jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo citada no voto.

A atuação da defensora dativa no recurso autoriza a fixação de honorários, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, sendo devido o pagamento pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova oral produzida em juízo, submetida ao contraditório, impede a condenação pelo crime de tráfico de drogas quando a autoria não é confirmada de forma segura.

A mera existência de elementos extrajudiciais comprova a materialidade, mas não supre a exigência de prova judicializada da autoria em ações penais.

É devido o arbitramento de honorários à defensora nomeada que atua em grau recursal, conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CPC, art. 85, §2º; Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 0000681-17.2020.8.08.0051, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 13.11.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, DETERMINANDO-SE A expedição de alvará de soltura, se por outro motivo o réu não estiver preso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000930-49.2024.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WEMERSON GABRIEL FRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
WEMERSON GABRIEL FRAGA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de dezembro de 2024, o denunciado trazia consigo 17 (dezessete) pinos de cocaína, 5 (cinco) pedras de crack e 13 (treze) buchas de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas razões recursais, requer a defesa a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a imposição de regime inicial semiaberto. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim unificado n. 56652006, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, laudo pericial de exame químico n. 60/2025, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

O acusado, por ocasião do seu interrogatório em juízo, negou a prática do crime descrito na denúncia, afirmando que no dia dos fatos foi ao local apenas para comprar droga para consumo pessoal. Ao notarem a presença policial, todos se evadiram do local, sendo que as drogas apreendidas pela guarnição não estavam com ele e não o pertenciam.

O policial militares responsáveis pela ocorrência, Carlos Alexandre Esteves Montero e Rodrigo Heleno Lemos Fassarella, não se recordaram dos fatos. Sequer foram formuladas perguntas às testemunhas, tendo eles se limitado somente a consentir com as assinaturas eletrônicas constantes nas declarações extrajudiciais.

Desta forma, não houve a colheita de depoimentos em sede judicial, sendo impossível a conclusão pela certeza da autoria delitiva do réu.

Necessário ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria do réu não significa que o mesmo não tenha sido o autor do crime, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos, através de provas judicializadas, submetidas sob o crivo do contraditório, que o apelante tenha praticado qualquer das condutas pelas quais restou condenado.

Sobre o tema, destaco a seguinte orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese a alegação do Parquet, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e, in casu, entendo que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do réu. Ou seja, em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação do apelado de forma indene de dúvidas. 2. A tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante da ausência de um juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao denunciado, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo. Jurisprudência. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000681-17.2020.8.08.0051, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/11/2023).

Destarte, diante da fragilidade probatória quanto a autoria do réu, deve ser o mesmo absolvido.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

WEMERSON GABRIEL FRAGA
,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Jhulyane Barros Silva – OAB/ES n. 40.157, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

Expeça-se o competente Alvará de Soltura em favor de WEMERSON GABRIEL FRAGA
, nascido em 23-06/2001, filho de Maria Angélica Gabriel e Welis Fraga,
se por outro motivo não estiver preso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para absolver
WEMERSON GABRIEL FRAGA
,
nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00.